Tribunal: STF
Processo: RHC 271422
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcelo Freitas Rego e Elisangela Ferri Freitas Rego interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO E PECULATO ELETRÔNICO (ART. 312, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 313-A, TODOS DO CP). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
3. Ainda que assim não fosse, a Corte de origem entendeu indevido o reconhecimento do pedido defensivo, em razão da "prática de crimes autônomos, com consumação em momentos distintos e que tutelam bens jurídicos diversos", o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, de fato, impede o reconhecimento do crime único e evidencia a ausência de preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.036.818 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende seja reconhecida “a ocorrência de conflito aparente de normas penais, com o afastamento da condenação cumulativa pelos arts. 312 e 313-A do Código Penal, aplicando-se apenas um dos tipos penais que absorve integralmente a conduta, por força dos princípios da especialidade ou da consunção”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme exposto no acórdão recorrido (eDoc 45):

Assim, verifica-se que a Corte de origem entendeu indevido o reconhecimento do pedido defensivo, em razão da "prática de crimes autônomos, com consumação em momentos distintos e que tutelam bens jurídicos diversos", o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, de fato, impede o reconhecimento do crime único e evidencia a ausência de preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva. (grifei)

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto, tratando-se de hipótese de pluralidade de condutas com desígnios autônomos entre elas, fica afastada a possibilidade de reconhecimento de crime único na espécie. 

Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I -  Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execução na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie.
II – Denegação da ordem.
(HC 115.580 , ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

 Habeas Corpus. Concurso material. Latrocínio (roubo em estabelecimento bancário e morte do agente  policial) e roubo de automóvel de particular, no qual os  réus  fugiram.
Não há, no caso, dar pela  absorção  dos  crimes  de  roubo do automóvel e de arma do vigilante,  pelo  de  latrocínio,  crime complexo.  
Relevante  é  notar,  no  caso,  que,  à  margem  do latrocínio, houve dois roubos, considerados estes  em  concurso formal. 
Habeas Corpus indeferido. 
(HC 69.422 AgR, ministro Néri da Silveira)

Ademais, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva – aplicação do princípio da consunção –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos recorrentes pelos dois crimes, bem como pela conclusão da existência de autonomia de desígnios nas condutas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Writ como mera reiteração de pedido já analisado. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. 5. Dosimetria proporcional e adequada. 6. Impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos para análise da consunção. 7. Agravo regimental desprovido.
(HC 243.693 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 211.821 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente